Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. CRISE FINANCEIRA EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA. COVID-19. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REDUÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em tempo de colapso financeiro provocado pela recente pandemia de COVID-19 (conjuntura fática imprevista e inédita), há a necessidade de buscar mecanismos de entendimento entre os contratantes. Entretanto, às partes não é permitido desconsiderar o disposto no artigo 422 do Código Civil, sendo imperiosa a observância, tanto na conclusão do contrato quanto em sua execução, dos princípios da probidade e da boa-fé.
2. Firmado acordo de redução do valor da obrigação, o descumprimento da repactuação pela locatária justifica a medida de despejo compulsório, conforme previsão contida no instrumento homologado judicialmente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.